Tribunal: TJPA
Processo: 0803806-79.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803806-79.2024.8.14.0009

APELANTE: ALDENICE MONTEIRO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0803806-79.2024.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: ALDENICE MONTEIRO SILVA

ADVOGADO: MÁRCIA ROBERTA FONTEL DE OLIVEIRA – OAB/PA 6.474

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/RJ 110.501

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de suposta má gestão de conta PASEP, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora alega ter percebido a lesão apenas no momento do saque, realizado em 2023, motivo pelo qual sustenta que o termo inicial da prescrição deve se dar nesse momento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a pretensão indenizatória relativa à correção de valores da conta PASEP estaria prescrita; e (ii) se, não reconhecida a prescrição, a inicial apresenta elementos suficientes à regular tramitação da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastamento da prescrição, ante a ausência de elementos suficientes que demonstrem com precisão o termo inicial do prazo decenal, haja vista a confusão feita entre abono salarial e cotas do PASEP, e a ausência de informações essenciais como a data de aposentadoria e o valor efetivamente sacado.

4. Reconhecimento da inépcia da petição inicial, por ausência de coerência na exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, comprometendo a compreensão da causa e a ampla defesa.

5. Necessidade de aplicação do art. 321 do CPC, conferindo à parte autora a oportunidade para emendar a inicial, esclarecendo fatos e juntando documentos essenciais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Não se reconhece a prescrição da pretensão indenizatória quando ausente definição clara do termo inicial do prazo decenal. 2. Caracterizada a inépcia da inicial, deve-se oportunizar sua emenda, conforme dispõe o art. 321 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALDENICE MONTEIRO SILVA, objetivando a reforma da sentença de Id. 23155645, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, declarando a prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II do CPC.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que é servidora pública e, na data de 18.08.1988, a soma dos lançamentos referente a sua conta PASEP era de Cz$ 31.524,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte e quatro cruzeiros).

Afirma que o valor pago de R$ 1.302,00 (hum mil, trezentos e dois reais), está aquém do devido, o qual entende ser de R$ 81.610,35 (oitenta e um mil, seiscentos e dez reais e trinta e cinco centavos);

Ao final, requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 81.610,35.

Em sentença de id. 23155645, o douto Juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, declarando a prescrição da pretensão autoral.

Irresignada, a Autora apelou do julgado no id. 23155647, onde sustenta em suma, que só teve conhecimento das irregularidades quando do saque realizado em 15/03/2023 e, consequentemente, tomou ciência da lesão.

Alega que só se pode contar o prazo prescricional decenal, a partir do saque.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para se afastar a prescrição e, se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 23155651, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id.

24258278, onde manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia consiste em aferir acerca da prescrição do direito de correção da gestão dos valores decorrentes do PASEP de titularidade da apelante.

Adianto que assiste parcial razão à recorrente, senão vejamos:

A autora busca, por meio desta ação, a condenação do Banco réu ao pagamento de indenização, por danos materiais, correspondente aos valores devidos a título de suas cotas do PASEP, referente ao período de contribuição em mais de 30 anos de rendimentos (id. 23155628 - Pág. 3).

Consta ainda a informação na peça vestibular de que em 18.08.1988 o saldo atual era de Cz$ 31.524,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte e quatro cruzeiros)

No caso em tela, verifico que a peça vestibular é confusa, eis que confunde abono Salarial com conta PIS/PASEP.

As cotas do PIS/PASEP não são a mesma coisa que o abono salarial para quem está inscrito no PIS ou no PASEP. As cotas PIS/PASEP são o resultado do crédito depositado pelo empregador no Fundo PIS/PASEP destinado aos trabalhadores com carteira assinada, ou que eram servidores públicos no período de 1971 a 1988.

Enquanto que, o abono salarial é um benefício constitucional concedido ao trabalhador cujo valor pode chegar a até um salário mínimo vigente na data do pagamento.

Em relação ao valor recebido do Abono, ele está diretamente relacionado com o tempo de trabalho no ano base. O ano base é sempre o ano anterior ao do pagamento. Desta forma, o cálculo de pagamento para o abono salarial do ano atual, é feito com base na quantidade de meses que você trabalhou ano anterior.

O valor máximo recebido com o abono é de um salário mínimo. Entretanto para receber o valor máximo do Abono, o trabalhador precisa ter trabalhado os 12 meses do ano base.

Caso não tenha trabalhado os 12 meses, o trabalhador receberá um proporcional a quantidade de meses trabalhados.

Como são benefícios diferentes, um trabalhador que tinha direito às cotas do Fundo PIS/PASEP também poderia sacar o abono salarial – se tivesse os requisitos necessários para receber cada um.

Neste sentido, a parte autora alega má gestão da sua conta PASEP, porém não informa a data de sua aposentadoria e nem o valor ou a data do saque do saldo da conta PASEP, naquele ato.

Ademais, não existem elementos suficientes para se precisar o marco inicial do prazo prescricional decenal, já que o pagamento do abono salarial, não se confunde com o Saldo da conta PASEP.

Portanto, com a devida vênia, que não merece prosperar a fundamental da sentença de que deve ser dado reconhecimento a prescrição, pois não se vislumbra a sua ocorrência, ante a ausência de elementos aptos à demonstração do decurso do lapso temporal decenal.

Por outro lado, entendo que a petição inicial é inepta, devido a ausência de coerência nos fundamentos apresentados na exordial, bem como a falta de correlação entre os fatos jurídicos, fundamentos e pedidos, impossibilitando a sua correta compreensão, a ampla defesa dos réus e a própria prestação jurisdiciona, o que senseja
a extinção do processo sem a resolução de mérito.

Todavia, a extinção do processo sem a resolução de mérito, por inépcia da inicial, sem oportunizar a sua emenda, implica violação ao disposto no artigo 321 do CPC.

De modo que, deverá ser possibilitado a parte autora, providenciar a emenda da inicial, para esclarecimento dos fatos e do pedido, além da necessária apresentação dos documentos indispensáveis a propositura da demanda (se o pedido for a revisão do saldo da conta PIS/PASEP, deverá apresentar, entre outros, o extrato da conta PASEP, com as todas as informações necessárias, a data de aposentadoria e o valor do saque, além dos índices aplicados pela instituição bancária e aqueles que entende como devidos), sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, por "ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo" (art. 485 , IV , CPC).

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, PARA FINS DE CASSAR A SENTENÇA GUERREADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA POSSIBILITADA A EMENDA DA INICIAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/05/2025